Tribunal: STF
Processo: ARE 1445193
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA — ANEEL. COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA E DE REPASSE DE CUSTOS ÀS RESPECTIVAS TARIFAS. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REPASSE DE CUSTOS ÀS TARIFAS E DE CONTRATAÇÃO ENTRE EMRPESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. NOTAS TÉCNICAS 23/2003-SEM/ANEEL E 8112003-SFF/ANEEL. INCIDÊNCIA SOBRE OS CONTRATOS ANTES CELEBRADOS. DESCABIMENTO. AGRESSÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS (CF, ART. 5°, INCISO XXXVI; LEI 9.784/1999, ART. 2°, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO XIII). I — Nos termos do art. 50, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a lei nova não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. II — Nesse contexto, as diretrizes estabelecidas nas Notas Técnicas n°s 23/2003- SEM/ANEEL e 81/2003-SFF/ANEEL, emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, em que se criaram novos critérios de repasse de custos às tarifas de energia elétrica e se fixaram novos parâmetros para a compra de energia entre empresas do mesmo grupo econômico, não alcança os contratos antes celebrados, os quais haverão de se sujeitar às regras vigentes na época de sua celebração, em homenagem à garantia fundamental de proteção ao ato jurídico perfeito e aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis. III — Na hipótese dos autos, a aplicação das sobreditas Notas Técnicas a contratos pretéritos, ainda que sob a rubrica de interpretação de norma administrativa, caracteriza flagrante violação às garantias constitucionais acima referi e à norma insculpida no art. 2°, parágrafo único, inciso XIII, da Lei n° 9.784/ 1999.



    III — Apelação provida. Sentença reformada. Ação procedente, com inversão dos ônus da sucumbência. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput e XXVI, da CF/1988.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido. Isso porque, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 454/STF. Nesse sentido, confiram-se as seguinte ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. POSTES. PREÇO ESTIPULADO EM CONTRATO. SUPOSTA ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O tema relativo ao suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas no âmbito de processo judicial não possui repercussão geral (ARE 639.228-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 424). 



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.386.080-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux -Presidente, Tribunal Pleno)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. ARTS. 30, VIII, E 175 DA CF. DEFINIÇÃO DOS LOCAIS A SEREM INSTALADOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIMITAÇÃO. EQUILÍBRIO DA CLÁUSULA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO CELEBRADO COM A ANEEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADO. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 4925. MATÉRIAS RESTRITAS AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o decidido na ADI 4925. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    (ARE 1.343.008-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator